Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745640-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: REGINALDO ALVES DE SOUSA, ELZA DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Imóvel Escriturado – Localização para Avaliação – Dificuldade Superável – Desconstituição da Penhora – Medida Inadequada – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 246918904, sob o fundamente de contradição, tendo em vista que antes de transcorrido o prazo anteriormente concedido foi proferida decisão desconstituindo a penhora sobre o imóvel. No caso em análise, na decisão de ID 246023619 foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação do exequente. A referida decisão foi publicada em 15/08/2025. Ocorre que a decisão de ID 246918904, a qual desconstituiu a penhora do imóvel foi prolatada em 20/08/2025, ou seja, ainda no prazo para manifestação do exequente. Assim, não há de se falar em contradição, mas em erro material, razão pela qual REVOGO a decisão de ID 246918904. Lado outro, em sua manifestação de ID 251101782, a parte exequente requereu a expedição de ofício à prefeitura municipal de Planaltina-DF, para que informe os dados completos de localização e registro do imóvel. Todavia, considerando a dificuldade na localização do imóvel certificada nos IDs 216185554, 217875485, 232026617, impedindo a efetivação da medida restritivo INDEFIRO o pedido do exequente e DESCONSTITUO A PENHORA determinada no ID 215624543, incidente sobre o imóvel descrito como Lote no 42, Módulo 14, Quadra 12, destinado ao uso residencial unifamiliar, do Setor Habitacional Mestre D'Armas, Planaltina-DF, indicado no ID 214921152. Diante disso, mantenho o teor do Ofício expedido no ID 247691194. Intime-se a parte exequente para requeira o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.” Todavia, conforme se observa dos autos de origem (ID 233930300), o imóvel possui matrícula no 11.845 no Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de modo que sua existência é certa e eventual dificuldade de localizá-lo é facilmente superável, como, inclusive demonstra a parte agravante, ao juntar aos autos informações obtidas no Geoportal do Distrito Federal, conforme consta no ID 77461728. Portanto, verifico a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a dificuldade em localizar o imóvel é facilmente superável, por se tratar de imóvel escriturado. O perigo de dano decorre da possibilidade de a parte executada eventualmente alienar o imóvel, em prejuízo da parte exequente. Advirto à parte agravante que esse perigo persiste caso não haja a averbação da penhora na matrícula do imóvel, o que não foi realizado, ou ao menos não foi informado ao juízo de origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a ordem de desconstituição da penhora sobre o imóvel e determinar a realização de novas diligências para avaliação do imóvel no endereço SH Mestre D ́Armas, Condomínio Estância Mestre D ́Armas I, Módulo N, Lote 21-A – Planaltina/DF, conforme orientações constantes no ID 253706900 dos autos de origem. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator